Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-16.2024.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000659-16.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIDELVAN AIRES MARTINEL - CPF: 829.844.761-15 (APELANTE), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), JULIANA ARRUDA DA SILVA - CPF: 051.178.421-03 (ADVOGADO), MAYRA ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 027.017.511-36 (APELANTE), S. L. A. M. - CPF: 085.518.341-18 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - ALEGAÇÃO DE
"NO SHOW"
. COMPROVANTES DE PAGAMENTO INDICANDO PRESENÇA DOS PASSAGEIROS NO AEROPORTO EM HORÁRIO MUITO ANTERIOR AO ENCERRAMENTO DO
CHECK-IN
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS PELA COMPANHIA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relação de consumo caracterizada no contrato de transporte aéreo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor e possibilidade de inversão do ônus da prova.

Havendo inversão do ônus da prova, cabe à companhia aérea demonstrar que os passageiros não compareceram em tempo hábil para o
check-in
, especialmente quando possui melhores condições de produzir essa prova (teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório).

Os comprovantes de pagamento das novas passagens, realizados às 5h52min e 5h57min, quando o
check-in
só se encerraria às 10h00, constituem indícios suficientes da presença dos passageiros no aeroporto em tempo hábil, não configurando o
"no show"
alegado.

O impedimento indevido de embarque ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, causando frustração, angústia e transtornos que afetam a esfera íntima do indivíduo, configurando dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por SIDELVAN AIRES MARTINEL E OUTROS contra sentença proferida pela 2a Vara Judicial da Comarca de Campo Verde, que na ação de indenização por danos materiais e morais n. 1000659-16.2024.8.11.0051, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o). Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade da cobrança, por cinco (5) anos, nos termos do que dispõe os §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC, dada a concessão da gratuidade de justiça em favor da própria.”

Em suas razões recursais (Id. 300000882), os apelantes sustentam que a sentença merece reforma, pois a companhia aérea não controverteu as alegações iniciais, deixando de negar os fatos articulados na inicial. Argumentam que os valores cobrados a título de
"no show"
no dia 29/11/2023 foram pagos às 5h52 e 5h57, respectivamente, conforme comprovantes juntados com a inicial, enquanto o horário de embarque era às 10h15, com partida prevista para às 11h00, o que demonstraria que os autores estavam presentes no
check-in
dentro do horário estipulado. Sustentam que, por questões de lógica, o horário do pagamento do
"no show"
deveria ser posterior ao do embarque ou pelo menos próximo, e não tão antecipado.

Em contrarrazões (Id. 300000884), a companhia aérea pugna pelo não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade, impugna o pedido de justiça gratuita e alega ausência de preparo. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que os autores não se apresentaram tempestivamente para embarque no saguão do aeroporto, configurando o
"no show"
, e que não há provas em sentido contrário.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, examino as questões preliminares suscitadas pela companhia aérea em suas contrarrazões.

Quanto à alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade, verifico que não procede. O princípio da dialeticidade é uma regra processual que exige que o recurso apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais se busca a reforma da decisão impugnada, estabelecendo uma relação lógica entre os argumentos do recurso e os fundamentos da decisão recorrida. Em outras palavras, não basta dizer que discorda da decisão; é preciso explicar por quê.

Analisando as razões recursais, constato que os apelantes impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos que demonstram sua discordância com a conclusão do juízo de origem, especialmente quanto à valoração das provas relacionadas ao horário em que teriam comparecido ao aeroporto. Os recorrentes apontaram elementos concretos dos autos (comprovantes de pagamento com horários específicos) que, segundo eles, contradizem a conclusão da sentença. Portanto, o recurso atende ao requisito da dialeticidade.

No tocante à impugnação ao pedido de justiça gratuita, observo que os benefícios já foram concedidos pelo Juízo de origem, que analisou os requisitos legais e não encontrou elementos que afastassem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (incapacidade financeira). A justiça gratuita é um direito constitucional que garante acesso ao Judiciário àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A parte recorrida não trouxe aos autos elementos novos que demonstrassem a alteração da situação financeira dos recorrentes, limitando-se a alegações genéricas. Para afastar a gratuidade já concedida, seria necessário demonstrar com provas concretas que a situação econômica dos beneficiários se modificou. Como isso não ocorreu, mantenho os benefícios da assistência judiciária concedidos na origem.

Por fim, quanto à alegação de ausência de preparo, esta não merece acolhimento, uma vez que os recorrentes são beneficiários da assistência judiciária, estando isentos do recolhimento das custas recursais.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se os autores compareceram ao aeroporto em tempo hábil para realizar o
check-in
e embarcar no voo contratado ou se, ao contrário, ocorreu o chamado
"no show"
, justificando a cobrança adicional efetuada pela companhia aérea.

Primeiramente, é importante esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. O contrato de transporte aéreo caracteriza uma relação de consumo, sendo o passageiro o consumidor (aquele que utiliza o serviço como destinatário final) e a companhia aérea a fornecedora (aquela que presta o serviço mediante remuneração). Essa classificação é relevante porque determina a aplicação de regras específicas, como a responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

A responsabilidade objetiva significa que o fornecedor responde pelos danos causados independentemente de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal (relação de causa e efeito) entre este e a conduta do fornecedor. Já a inversão do ônus da prova é uma ferramenta processual que transfere ao fornecedor o dever de provar que não houve falha na prestação do serviço, quando as alegações do consumidor são verossímeis ou quando ele é hipossuficiente.

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova em favor dos consumidores, o que significa que caberia à companhia aérea demonstrar que os autores não compareceram em tempo hábil para o
check-in
. Essa inversão se justifica tanto pela verossimilhança das alegações quanto pela hipossuficiência técnica dos consumidores, já que a companhia aérea possui melhores condições de produzir provas sobre seus procedimentos de
check-in
e embarque, pois detém os registros eletrônicos e o controle das operações.

Trata-se da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual o ônus deve recair sobre quem tem melhores condições de produzir a prova. No transporte aéreo, é evidente que a companhia possui sistemas informatizados que registram todas as operações de
check-in
, embarque e ocupação de assentos, tendo muito mais facilidade para comprovar se um passageiro compareceu ou não ao aeroporto em determinado horário.

Além disso, é importante destacar que a companhia aérea, em sua contestação, não impugnou especificamente os fatos alegados pelos autores, limitando-se a afirmar genericamente que teria ocorrido o
"no show"
. De acordo com as regras processuais, os fatos não impugnados especificamente pelo réu são presumidos verdadeiros, salvo se não for admitida a confissão, se estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto, ou se o juiz dispuser de outros elementos de convicção. No caso, não há qualquer dessas exceções, o que reforça a veracidade das alegações dos autores.

Analisando os fatos narrados e as provas apresentadas, verifico que os autores alegam ter comparecido ao aeroporto com uma hora de antecedência do horário previsto para o voo, mas não conseguiram realizar o
check-in
. Segundo as regras da companhia aérea, o
check-in
para voos nacionais fica disponível a partir de 3 horas antes do voo e se encerra 1 hora antes dele, tanto no balcão de atendimento quanto via aplicativo, site ou totem.

A sentença concluiu que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar que compareceram ao aeroporto em tempo hábil, considerando que a própria narrativa exordial revelou que chegaram
"1 (uma) hora antes do horário previsto do voo para realização do check-in"
, ou seja, justamente ao tempo do encerramento do
check-in.

Contudo, analisando os documentos juntados aos autos, verifico que há um elemento importante que não foi devidamente considerado na sentença: os comprovantes de pagamento das novas passagens, realizados às 5h52min e 5h57min do dia 29/11/2023, conforme alegado pelos recorrentes.

De acordo com os cartões de embarque juntados com a inicial, o horário de embarque no dia 29/11/2023 era às 10h15, com horário de partida previsto para às 11h00. Isso significa que o
check-in
deveria ser realizado até às 10h00 (uma hora antes do horário de partida).

Se os pagamentos das novas passagens foram realizados às 5h52min e 5h57min, como demonstram os comprovantes, é razoável concluir que os autores já estavam no aeroporto nesse horário, muito antes do encerramento do
check-in
.

Essa conclusão se reforça pela própria natureza da cobrança (taxa de
"no show"
para remarcação imediata) e pela sequência lógica dos fatos narrados: tentativa de
check-in
no totem, direcionamento ao balcão de atendimento, informação de voo lotado, encaminhamento ao balcão de negociações e, finalmente, pagamento da diferença para conseguir embarcar em outro voo. Não faria sentido a companhia aérea cobrar taxa de
"no show"
(não comparecimento) às 5h52min, quando o prazo para
check-in
só se encerraria às 10h00.

A companhia aérea, em sua contestação, limitou-se a alegar genericamente a ocorrência do
"no show"
, sem apresentar provas específicas de que os autores não compareceram em tempo hábil. Não trouxe, por exemplo, registros do sistema que demonstrassem o horário exato em que os autores tentaram realizar o
check-in
ou qualquer outro elemento que pudesse contradizer os comprovantes de pagamento apresentados.

Considerando que o ônus da prova foi invertido e que a companhia aérea não se desincumbiu de demonstrar que os autores não compareceram em tempo hábil, somado ao fato de que os comprovantes de pagamento indicam a presença dos autores no aeroporto muito antes do encerramento do
check-in
, entendo que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço.

Ademais, é importante analisar a situação específica da menor SAYURI LAVINIA ALMEIDA MARTINEL, que figura como autora representada por seus genitores. No caso de menores, a jurisprudência reconhece sua legitimidade para pleitear danos morais próprios, desde que devidamente representados, como ocorre no presente caso. A menor, assim como seus pais, sofreu os transtornos decorrentes do impedimento de embarque e da necessidade de pagar valores adicionais para conseguir retornar à sua cidade, o que justifica sua inclusão no polo ativo da demanda e seu direito à reparação.

Diante desse cenário, entendo que os elementos dos autos, especialmente os comprovantes de pagamento com horários muito anteriores ao encerramento do
check-in
, são suficientes para demonstrar que os autores compareceram ao aeroporto em tempo hábil, não configurando o
"no show"
alegado pela companhia aérea.

A cobrança de valores adicionais para remarcação das passagens, nesse contexto, caracteriza falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar tanto pelos danos materiais quanto pelos danos morais sofridos.

Os danos materiais estão comprovados pelos comprovantes de pagamento juntados aos autos, no valor total de R$ 1.496,60.

Quanto aos danos morais, entendo que estão configurados. O dano moral é aquele que afeta os direitos da personalidade, causando sofrimento, angústia ou abalo psicológico que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano. O impedimento de embarque, quando o passageiro compareceu em tempo hábil, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, causando frustração, angústia e transtornos que afetam a esfera íntima do indivíduo.

A situação é agravada pelo fato de que os autores estavam retornando de viagem, possivelmente com compromissos agendados, e foram obrigados a desembolsar valores adicionais para conseguir embarcar. Além disso, a presença de uma criança entre os passageiros torna a situação ainda mais delicada, pois crianças geralmente têm menor capacidade de lidar com imprevistos e alterações de planos, o que pode intensificar o sofrimento experimentado.

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser considerados diversos fatores, como: a) A extensão do dano (gravidade e repercussão do fato na vida dos autores); b) O grau de culpa do ofensor (intensidade da falha na prestação do serviço); c) A situação econômica das partes (capacidade econômica do ofensor e do ofendido); d) O caráter pedagógico da medida (desestímulo à repetição da conduta); e) A razoabilidade e proporcionalidade (equilíbrio entre a compensação do dano e o não enriquecimento sem causa).

Considerando as particularidades do caso concreto, especialmente o fato de que os autores conseguiram embarcar em outro voo no mesmo dia, ainda que mediante pagamento adicional, e que não houve comprovação de prejuízos extraordinários além dos transtornos inerentes à situação, entendo razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, incluindo a menor SAYURI LAVINIA ALMEIDA MARTINEL, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O valor fixado para cada autor, incluindo a menor, é idêntico porque todos experimentaram o mesmo tipo de transtorno, ainda que possivelmente com intensidades diferentes. A jurisprudência tem entendido que, em situações como esta, onde a família inteira é afetada pelo mesmo evento, é razoável fixar valores iguais para todos os membros, inclusive para os menores, reconhecendo que estes também são sujeitos de direitos e experimentam sofrimento próprio.

Vejamos a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. "Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor." (AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/06/2019). Precedentes de ambas as Turmas que integram a Segunda Seção desta Corte.

2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 1.906.573/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – OVERBOOKING – FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral oriundo de "overbooking" prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

(N.U 1035820-25.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando a companhia aérea GOL LINHAS AÉREAS S.A. ao pagamento de:

a) Indenização por danos materiais no valor de R$ 1.496,60 (mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta centavos), a ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso (29/11/2023) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de relação contratual;

b) Indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor (SIDELVAN AIRES MARTINEL, MAYRA ALMEIDA MAGALHÃES e SAYURI LAVINIA ALMEIDA MARTINEL), totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido monetariamente desde a data deste julgamento, conforme entendimento consolidado na Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de relação contratual.

Em razão da inversão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrida (GOL LINHAS AÉREAS S.A.) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025